Tribunal: TJPA
Processo: 0840217-55.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10183 - Apólices da Dívida Pública
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840217-55.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. VALIDADE DA CDA SEM MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática, a qual negara provimento à apelação cível. O acórdão embargado reconhecera a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a IPTU e taxas municipais, mesmo sem matrícula do imóvel, e afirmara a legitimidade passiva da instituição financeira com base em declaração de aquisição do bem em procedimento de ITBI. O embargante alega omissões e erro de premissa fática, buscando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a validade da CDA e a legitimidade passiva do banco; e (ii) definir se é cabível a modificação do julgado por via dos embargos de declaração com fundamento em alegadas omissões e erro de premissa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e cabem apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, revaloração probatória ou inovação recursal.

O acórdão embargado fundamenta-se de forma clara e suficiente, destacando que a indicação do endereço completo do imóvel supre a ausência de matrícula para fins de validade da CDA.

A decisão também reconhece a legitimidade passiva do banco com base na declaração de aquisição do imóvel em procedimento de ITBI, evidenciando posse ou domínio útil, conforme o art. 34 do CTN.

As alegações do embargante visam, na verdade, reabrir a discussão sobre premissas fáticas já enfrentadas, o que ultrapassa os limites dos embargos declaratórios.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, inexistindo vício integrativo que justifique a modificação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa referente a IPTU é válida mesmo sem a matrícula do imóvel, desde que haja identificação suficiente por endereço.

A legitimidade passiva para execução fiscal pode ser atribuída à instituição financeira que declara a aquisição do imóvel em procedimento de ITBI, evidenciando posse ou domínio útil, nos termos do art. 34 do CTN.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 34; CTN, art. 202; LEF, art. 2º, §5º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, ED: 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021, 9ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº.
0840217-55.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

EMBARGADA:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão que, em agravo interno, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação, preservando a exigibilidade de créditos referentes a IPTU e taxas municipais e reconhecendo (i) a validade da CDA apesar da ausência de matrícula do imóvel, por entender suficiente a indicação do endereço, e (ii) a legitimidade passiva do embargante, em razão de procedimento administrativo de ITBI no qual o banco declarou a aquisição do bem.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em erro de premissa fática e em omissões relevantes, notadamente por não enfrentar: (a) a alegada inexistência do imóvel indicado na CDA, à luz de certidão cartorária; (b) supostas divergências quanto à localização do bem; (c) a alegada nulidade do título (CTN, art. 202; LEF, art. 2º, §5º); e (d) a alegada ilegitimidade passiva (CTN, art. 34), requerendo integração com efeitos modificativos e prequestionamento.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugna pela rejeição dos aclaratórios, por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC e por pretensa finalidade procrastinatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito, à simples revaloração de provas ou ao reexame de teses já apreciadas.

No caso, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Com efeito, o aresto impugnado delimitou expressamente as questões controvertidas e apresentou razões de decidir suficientes: (i) assentou que a matrícula do imóvel não é requisito obrigatório para validade formal da CDA, desde que o bem seja identificado por endereço completo, (ii) reafirmou a presunção de liquidez e certeza do título, com ônus do executado de elidi-la, e (iii) registrou que o embargante apresentou procedimento administrativo de ITBI, declarando a aquisição do imóvel, o que evidenciaria posse/domínio útil, legitimando sua inclusão no polo passivo à luz do art. 34 do CTN, conforme se observa no trecho a seguir:

“Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão agravada haver enfrentado de forma minuciosa os fundamentos deduzidos pelo Agravante neste recurso, não há o que falar em reforma da decisão monocrática. Repise-se que restou plenamente evidenciado que a decisão agravada foi proferida com fundamentos jurídicos consistentes, mantendo, de forma acertada, a sentença de primeiro grau que reconheceu a legitimidade passiva do agravante e a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O agravo interno limitou-se a reiterar as razões já expostas na apelação, as quais foram devidamente examinadas e refutadas.

Assim, não se exige a matrícula como requisito formal da CDA, inexistindo vício que comprometa sua certeza, liquidez e exigibilidade.

No que tange à legitimidade passiva, restou comprovado que o Banco Bradesco promoveu processo administrativo perante a SEFIN, ocasião em que declarou a aquisição do imóvel e quitou a guia do ITBI.

Tal conduta evidencia a assunção da titularidade do imóvel, ainda que não registrada formalmente, autorizando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 34 do CTN.

Portanto, não assiste razão ao agravante, uma vez que os elementos constantes nos autos são suficientes para validar a exigibilidade do crédito tributário e justificar sua responsabilização como contribuinte.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares. (...)”

As alegações do embargante, sob a rubrica de “omissão” e “erro de premissa”, buscam, na realidade, alterar o resultado do julgamento mediante nova valoração de elementos fático-probatórios (v.g., alcance de certidão registral, divergências de endereço/bairro, existência do imóvel e correção de dados cadastrais) e, ainda, introduzir argumentação adicional para infirmar a conclusão firmada, o que exorbita a via integrativa.

Ainda que se considere o argumento de que teria havido desprezo a documento cartorário, a pretensão recursal demanda, inevitavelmente, reexame de premissas de fato e de suficiência/força probante de documentos para desconstituir a presunção de legitimidade do título, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando o acórdão já firmou entendimento de que a CDA é válida sem matrícula, desde que identificável por endereço, e que a conduta do próprio contribuinte perante a Administração (ITBI com declaração de aquisição) constitui elemento apto a demonstrar, ao menos, assunção de titularidade/posse ou domínio útil, para fins de sujeição passiva do IPTU.

Não se identificando, pois, quaisquer dos vícios integrativos, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração de embargos manifestamente infundados poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026